Tribunal: STF
Processo: Rcl 49312
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ILEGITIMIDADE. RECLAMANTE QUE NÃO FOI PARTE NO PROCESSO NO QUAL PROFERIDA A DECISÃO QUESTIONADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 8.9.2021 por Edson Albertassi contra ato do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que, “nos autos da ação penal originária n.º 0100524-17.2017.4.02.0000”, teria contrariado a decisão proferida no Inq n. 4.435-AgR-quarto-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma (DJe 1º.8.2019), “ocasião em que se firmou a tese de competência absoluta da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento dos crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, nos termos dos arts. 35, II, do Código Eleitoral, e 78, IV, do CPP”. 
    2. O reclamante alega ter sido “condenado por crimes contra a Administração Pública e organização criminosa, fatos ocorridos quando ocupava cargo de Deputado Estadual”, e que o “[n]úcleo das imputações gravita na questão de que eventuais condutas teriam sido perpetradas para apoio a sua reeleição e auxílio a campanha eleitoral”.
    Sustenta contrariedade à “decisão proferida por esta Corte no 4º AgRegimental no Inquérito nº 4.435. A discussão contida no acórdão paradigma envolve a atribuição do Ministério Público eleitoral e competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais que sejam conexos a outros delitos comuns, seja da Justiça Federal ou Estadual.
    Deveras, nos casos de crimes eleitorais conexos a crimes comuns, a opção do legislador constituinte e ordinário tem privilegiado o processamento dos feitos perante a justiça eleitoral, especializada”.
    Assinala que a “presente Reclamação Constitucional tem como objetivo reconhecer a incompetência material da autoridade reclamada, porquanto esta processou ação penal com condutas conexas aos fatos que se amoldam ao contorno inscrito por delitos do Código Eleitoral. Ao que consta dos autos, o Reclamante foi condenado pela prática dos crimes de corrupção passiva e organização criminosa, porque, na qualidade de deputado estadual teria praticado condutas para alavancar sua carreira política. No caso vertente, a própria Autoridade reclamada chegou a verificar a ocorrência da prática de condutas afetas a justiça eleitoral, porém desviou-se com argumentos genéricos.
    (…) ficou consignado que as imputações e o lastro empírico dado a elas corresponderiam, na verdade, às práticas previstas de crimes eleitorais e crimes conexos, consoante verificado tanto pela autoridade policial quanto pelo MPF e ao final a autoridade reclamada. Inclusive, a própria denúncia (doc. 2), a qual foi recebida pela autoridade reclamada (doc. 3), assenta como pressuposto de que os denunciados teriam agido para financiar ou se capitalizar para campanhas eleitorais (…).
    É certo de que o cerne das apurações corresponde às condutas relativas a delitos previstos no Código Eleitoral (…).
    No caso dos autos, o Ministério Público e a Polícia Judiciária, ao longo de todo o trabalho de persecução penal, demonstraram que, na linha desenvolvida pelas apurações, a principal intenção dos acusados seria de se capitalizar politicamente buscando a eleição do candidato, ora reclamante, comprovando-se tratar de supostos crimes cuja hipotética lesividade da conduta estaria na ordem democrática e no processo eleitoral”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer-se a concessão da medida liminar pleiteada para sustar o andamento dos autos n.º 0100524-17.2017.4.02.0000 e Resp nº 1.925.770. No apreço do mérito, requer-se a confirmação da medida liminar para reconhecimento da incompetência da autoridade reclamada para processamento do feito, em vista da violação ao paradigma fixado no AgR 4º do Inq. n.º 4.435/DF, com a anulação do processo e remessa para seu juízo competente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A presente reclamação não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal.
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao processar a Ação Penal Originária n. 0100524-17.2017.4.02.0000, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região teria contrariado a decisão proferida no Inq. n. 4.435-AgR-quarto-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma (DJe 1º.8.2019),
    6. O reclamante não foi investigado no Inq. n. 4.435, que alega desrespeitado com a prolação do ato reclamado.
    O reclamante aponta o descumprimento, pela autoridade reclamada, do decidido em julgamento de processo subjetivo do qual não foi parte.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo, cuja decisão se alegue descumprida. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 43.378-AgR, de minha relatoria, DJe 4.11.2020).
    “A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.10.2009). 
    Na mesma linha são os seguintes julgados: Rcl n. 38.977/MG, de minha relatoria, DJe 6.2.2020; Rcl n. 8.446/RN, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.6.2009; Rcl n. 6.555/SE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.9.2008; Rcl n. 6.478/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.9.2008; Rcl n. 5.450-AgR/AM, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 1º.2.2008; Rcl n. 3.847-AgR/RN, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 20.10.2006; Rcl n. 2.398/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 24.2.2006; Rcl n. 2.693-AgR/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 1º.4.2005; e Rcl n. 2.720-AgR/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 12.11.2004.
    7. Para afastar a alegação de possibilidade de concessão de ordem de ofício na espécie, é de se anotar que, pelo que se tem do ato reclamado, o reclamante não foi denunciado pela prática de crime eleitoral, mas por integrar organização criminosa acusada da prática de “crimes de corrupção fraude em licitação e lavagem de dinheiro que iriam irrigar, ao cabo de tudo, autoridades do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, com reflexos na garantia de chancela dos ilícitos contra a Administração Pública também junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro como mostra a Operação ‘O Quinto do Ouro’, em trâmite no STJ e agora também junto a alguns deputados da ALERJ”.
    Consta do ato reclamado proferido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “Quanto à alegada incompetência Justiça Federal, reitero os argumentos anteriormente expostos, tanto no voto que apreciou e recebeu a denúncia, como na medida cautelar de prisão (autos nº 0100524-17.2017.4.02.0000), in verbis:
    ‘(...) O Ministro FELIX FISCHER, no bojo da denominada ‘Operação Quinto do Ouro’ que tramita na Corte Superior, determinou desmembramento dos elementos investigativos em relação a quem não detinha foro por prerrogativa de função naquela Corte, bem como sua remessa para a Justiça Federal do Rio de Janeiro, juntamente com provas que serviram àquele processo que lá tramita em face de membros do TCE/RJ.
    Constata-se que os fatos expostos agora pelo MPF no presente processo, em tese consubstanciam delitos praticados pela mesma organização criminosa que é apontada pelo MPF nos processos que hoje tramitam na 7ª Vara Federal Criminal/RJ, exatamente como delitos-fins da referida ORCRIM e que contribuiriam para sua razão de ser (enriquecimento e poder de seus agentes), como se viu acima.
    São, em tese, a exemplo dos fatos delituosos apurados nos autos das denominadas Operações: Saqueador; Calicute; Eficiência; Tolypeutes; Fatura Exposta; Ratatouille; Ponto Final; Rio 40 Graus, crimes-fins da ORCRIM e que acrescem poder e riqueza aos seus integrantes.
    Ocorre que dentre os crimes-fins em tese praticados pela ORCRIM muitos deles envolvem desvio e/ou apropriação de recursos públicos, inclusive da União Federal, na gestão de despesas em obras importantes de construção civil no Estado do Rio de Janeiro (como a reforma do Maracanã, o Arco Metropolitano e o PAC Favelas) e serviços essenciais, como no transporte público do Estado, para os quais ainda seria fundamental, em tese, segundo o MPF, o aval final, aprovação de contas, subsídios fiscais e atos legislativos, tanto do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro quanto da Assembleia Legislativa, obviamente que não exatamente pela concorrência de todos os membros desta última.
    Ocorre que o crime de organização criminosa não é daqueles, cuja tipicidade se exaure apenas na sua constituição objetiva, mas também com o escopo de ‘obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional’. Ademais, a classificação jurídica do crime de organização criminosa aponta para a elementar essencial, que é a autoria necessária, mediante a qual, todos aqueles sujeitos que concorrem de alguma forma para os fins para os quais se constitui tal organização criminosa, devem responder pelo crime associativo de concurso necessário, assim como pelos crimes fins objetos da organização na medida em que para eles concorreram, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (…).
    Na prática, trata-se de crimes de corrupção fraude em licitação e lavagem de dinheiro que iriam irrigar, ao cabo de tudo, autoridades do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, com reflexos na garantia de chancela dos ilícitos contra a Administração Pública também junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro como mostra a Operação ‘O Quinto do Ouro’, em trâmite no STJ e agora também junto a alguns deputados da ALERJ.
    (…) Trata-se de fatos que tiveram a mesma base inicial de elementos de investigação, e que pela magnitude e especificidade com os diversos esquemas de corrupção que foram se apresentando, pelo enorme número de pessoas envolvidas e pela razão relevante de possibilitar uma apuração mais específica, organizada, célere e econômica, nos termos do art. 80 do CPP foram ensejando, em primeiro grau de jurisdição, processos separados, originários de denúncias diferentes, mas tendo como base as mesmas provas iniciais e aduzindo provas, as quais umas influenciam sem dúvida no exame das outras.
    Agora, face ao concurso em tese de Deputados Estaduais, os fatos aqui imputados à mesma ORCRIM, são da competência do TRF2. No caso, portanto, está corretamente configurada a situação jurídica prevista no art. 76, incisos, I e III do CPP, com incidência do art. 80 do mesmo estatuto e ainda com incidência, em relação a alguns crimes, da regra do art.78, IV do CPP c/c art. 109, IV da Constituição Federal, segundo ainda a inteligência da súmula n.º 122 do c. STJ, haja vista que no que concerne ao crime de organização criminosa para praticar outros crimes, trata-se de organização criminosa que cometeu crimes contra bens e interesses da União, com a qual, inclusive, concorreram na medida de seus atos, os pacientes.
    (…) No que se refere à alegação de EDSON ALBERTASSI, de que por fatos análogos aos ora em exame, tramitam perante Justiça Estadual ações penais em face do Procurador de Justiça Cláudio Lopes e do Prefeito de Niterói Rodrigo Neves, sem razão a defesa.
    Por mandamento Constitucional – art. 96, inciso III da CRFB/88 –, aos Tribunais de Justiça compete, privativamente, julgar os membros do Ministério Público nos crimes comuns. Disposição semelhante a esta não existe na CRFB/88 em relação aos Deputados Estaduais.
    Quanto a Rodrigo Neves, Prefeito do Município de Niterói, imputa-se, a princípio, suposta exigência de ‘propina’ a empresas de ônibus consorciadas daquele Município e que deveria incidir sobre parte do reembolso da gratuidade das passagens. Afirma-se que o Prefeito retardaria os pagamentos do retorno desses valores com o objetivo de constranger empresários (consórcios Transoceânico e Transnit) a pagarem o percentual exigido.
    Não há, desse modo, nenhum liame que ligue este fato, por conexão, aos crimes engendrados pela ORCRIM que operou no Governo do Estado do Rio de Janeiro. O que há, apenas, é a colaboração premiada de MARCELO TRAÇA, homologada por este Relator, que gerou um anexo sobre os fatos compartilhados com o MP estadual para aquela investigação”.
    8. Tem no ato reclamado se tratar de matéria dirimida pela autoridade reclamada considerado o conjunto probatório dos autos. 
    Após exame do complexo conjunto probatório apurado nas instâncias antecedentes, a autoridade reclamada assentou, no ato objeto da presente reclamação, que, na espécie, não se trata de crime eleitoral, senão “de crimes de corrupção fraude em licitação e lavagem de dinheiro que iriam irrigar, ao cabo de tudo, autoridades do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, com reflexos na garantia de chancela dos ilícitos contra a Administração Pública também junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro como mostra a Operação ‘O Quinto do Ouro’, em trâmite no STJ e agora também junto a alguns deputados da ALERJ”. 
    Para acolher a pretensão deduzida na inicial de que o “Ministério Público e a Polícia Judiciária, ao longo de todo o trabalho de persecução penal, demonstraram que, na linha desenvolvida pelas apurações, a principal intenção dos acusados seria de se capitalizar politicamente buscando a eleição do candidato, ora reclamante”, e reconhecer a incompetência da autoridade reclamada, seria necessário reexaminar fatos e provas para reconhecer a eventual prática de crimes eleitorais, ao que não se presta a reclamação.
    A análise dos autos não demonstra ilegalidade flagrante na espécie.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora